Tribunal: TJMT
Processo: 1037287-62.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037287-62.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA MARIA DE MOURA BARBALHO - CPF: 207.469.111-49 (RECORRENTE), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGISA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PROVA A ENSEJAR A FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

2. Não comprovada a origem do débito, tem-se configurada a falha na prestação de serviço diante da cobrança indevida e ilegítima negativação do nome do reclamante.

3.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Assim, no tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

4. Decisão mantida.

5.

Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face de decisão monocrática, pela qual foi negado provimento ao recurso inominado interposto pela agravante, mantendo a sentença recorrida, que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 5.133,63 (cinco mil, cento e trinta e três reais e sessenta e três centavos) e condenou a agravante ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral.

O agravante pleiteia a reforma integral da decisão agravada, ao argumento de que restou comprovado a efetiva prestação dos serviços.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023